Tribunal: TJMT
Processo: 0008204-85.2004.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008204-85.2004.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIO LEMES DE LIMA (EMBARGANTE), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA - CPF: 735.531.741-53 (ADVOGADO), WANDER BOSCO SOUZA DO PRADO (VÍTIMA), SIZELE TARTARI (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WANDER BOSCO SOUZA DO PRADO - CPF: 544.477.631-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROLATADO EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBARGANTE QUE ALEGA A EXISTÊNCIA DE OBSCURIDADES, OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO JULGADO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – CONCLUSÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA CAUSA –
EMBARGOS DESPROVIDOS
.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca de efetiva existência de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matérias já devidamente apreciadas e decididas pelo órgão colegiado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

MÁRCIO LEMES DE LIMA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MÁRCIO LEMES DE LIMA
em face do v. acórdão proferido pela Colenda Terceira Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso nos autos do recurso de Apelação Criminal (PJe) n.º

0008204-85.2004.8.11.0042
, que, por unanimidade,
rejeitou as preliminares de nulidade e, no mérito, desproveu o recurso do ora embargante
, a fim de manter incólume a r. sentença que o condenou pela prática dos crimes tipificados no
art. 157, §2.º, incisos I, II e V c/c art. 70 e art. 158, §3º, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 186162171, o embargante sustenta que o aresto questionado incorreu nos
vícios de

obscuridade
,
contradição

e
omissão
, buscando, em linhas gerais, respectivamente que (
i
) seja reconhecida a data dos fatos contida na denúncia, descabendo a alteração durante o ato de interrogatório, ou ainda, se for o caso, realizado seu aditamento, afim de sanar o primeiro vício; (
ii
) “
acolher a preliminar e determinar o desentranhamento da prova nula consistente no reconhecimento fotográfico, ainda que ratificado em juízo”
, com base no entendimento jurisprudencial da Corte Cidadã, para reparar a contradição do acordão; e, por fim (
iii
) reconhecer a insuficiência probatória para sustentar a condenação, acrescentando que
“o acordão sequer analisou a tese defensiva aviada em razões de apelação que demonstravam, com base em elementos concretos, que na data retificada dos fatos, igualmente seria impossível que o mesmo fosse autor dos crimes descritos na exordial”
.

Assim,
requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, para que sejam sanadas as aludidas máculas e, consequentemente, seja anulado o
decisum
colegiado,
com pleito alternativo de reforma do acórdão mediante prolação de sentença absolutória;
ao que agrega, por fim, o
prequestionamento
das matérias ora debatidas, a fim de viabilizar eventual interposição de recursos perante as Cortes Superiores.

Oportunizada a apresentação das
contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no petitório de ID 187935666 pelo
desprovimento
dos aclaratórios, consignando não ter visualizado os vícios apontados pela parte, mas tão somente o intuito de rediscutir matérias já apreciadas.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que
o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e, o meio de impugnação aqui empregado se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO

dos aclaratórios opostos pela i. defesa.

Embora a matéria
não se revista de demasiada complexidade, há que se ter em princípio as
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração
, os quais possuem
finalidade específica
expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, segundo o qual,
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.
G
rifei.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais obscuridades; para
sanar
a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar
equívocos materiais.

Isto porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam
idoneamente motivadas
representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Reitera-se que na hipótese foram apontadas supostas obscuridades, omissões e contradições,
c
alcadas no próprio revolvimento fático-probatório constante do v. acórdão (ID 185943184).

Ocorre que as premissas de que partem o embargante, materializam antíteses às conclusões do julgado, as quais não foram aferidas de modo isolado, mas sim dentro de um contexto argumentativo que integrou os tópicos das fundamentações relacionadas à
“PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELO APELANTE – ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO”, “PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELO APELANTE – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS EM LEI – ART. 226 DO CPP”;
e
“MÉRITO”
quanto à insuficiência de provas.

Quanto aos vícios de
obscuridade
referente à data do fato que consta na denúncia e da
contradição
acerca da nulidade do reconhecimento fotográfico, tais matérias foram exaustivamente analisadas no v. acordão, demonstrando a nítida intenção do embargante em reapreciar essas aventadas nulidades, as quais foram julgadas de modo adverso ao seu entendimento.

Cumpre destacar que o imbróglio sobre o dia que os delitos de
roubos majorados e extorsão qualificada aconteceram não passou de mero equívoco na exordial acusatória, com as trocas dos meses de abril e maio, sendo certo que todo o conjunto probatório exposto nos autos, demonstrou que tais crimes foram praticados no dia
15/05/2004
; como bem destaquei no v. acordão: “
Nesse contexto, mero erro material quanto à data do delito não implica a nulidade da sentença, especialmente quando inequívoco o dia em que, de fato, se deu o crime, não restando inviabilizado o exercício do contraditório e da ampla defesa
” (Sic).

Do mesmo modo, no tocante à inobservância das formalidades para o reconhecimento fotográfico, nos termos do art. 226 do Código de Processo Penal, no caso concreto,
“(...), não merece prosperar a pretensão defensiva, no ponto, na medida em que, como visto nas transcrições, a condenação se baseia não apenas no reconhecimento, mas, também, em outros elementos de prova, produzidos sob o crivo do contraditório, que corroboraram o referido depoimento”
(AgRg no REsp n. 2.088.050/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 26/9/2023).

Já os elementos expostos acerca da
tese de deficiência probatória
,
ao contrário do sustentado pelo embargante,
a leitura do acórdão atacado evidencia que tanto sob o aspecto da
materialidade
, quanto da
autoria

foi devidamente analisada
à luz dos elementos de convicção trazidos nos autos, no qual se concluiu pela existência de lastro probatório suficiente para embasar o veredito condenatório proferido em desfavor
do ora embargante
pelos crimes de roubos majorados e extorsão qualificada.

A propósito, convém explicitar os excertos pertinentes do voto Relator,
in litteris
:

“[...]
Inicialmente, destaca-se que a
materialidade das infrações penais
está comprovada por meio da Portaria de instauração do inquérito policial (ID 136369721, pág. 10), dos boletins de ocorrência (ID 136369721, págs. 12-15); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à autoria, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar MÁRCIO LEMES DE LIMA nos eventos ilícitos e a respaldar a sua condenação criminal, na medida em que, já na fase inquisitiva,
foi expressamente reconhecido e apontado
pela vítima Wander Bosco Souza do Prado como um dos indivíduos que praticaram os roubos e extorsão descritos da denúncia.

Com efeito, o ofendido Wander, durante o inquérito, na presença da autoridade policial e do escrivão de Polícia, descreveu as características do executor do roubo [“um de cor branca, magro, aproximadamente 1,70 de altura, cabelos ondulados, grande, castanhos escuros, usava cavanhaque e aparentava ter aproximadamente 24 anos, estava vestido um moletom cinza, o qual estava armado com uma pistola .40, tinha sotaque de sulista”] e por meio de fotografia,
reconheceu o ora apelante como “sendo um dos assaltantes, o qual estava usando o moletom cinza
” (ID 136369721 - Pág. 19).

Neste ponto, friso não ignorar que o reconhecimento fotográfico foi produzido na etapa administrativa e, portanto, detêm natureza eminentemente inquisitiva. Porém, é certo que,
havendo nos autos provas produzidas em juízo capazes de corroborar os elementos informativos do inquérito, não é defeso ao julgador utilizar-se também destes últimos para a formação de seu convencimento motivado
, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“1. Conforme o disposto no art. 155 do CPP, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório”. (AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018) – Destaquei.

Na presente hipótese, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são pródigas ao implicar o ora recorrente nos delitos de roubo majorado consumado e extorsão que lhe são atribuídos nos Fatos 01 e 02 da denúncia.

Desta feita, ao prestar depoimento
em juízo
, a vítima Wander Bosco Souza do Prado declarou que, no fatídico dia, estava saindo com seu veículo da garagem, quando o cachorro escapou e Sizele, que na época era sua namorada, desceu do automóvel para recolher o animal, instante que o ora recorrente lhe abordou, apontando-lhe uma arma de fogo. Nesse momento, como também estava armado, se apossou do artefato, enquanto o outro assaltante abordou a Sizele que estava do lado de fora do veículo.

Ainda de acordo com o ofendido, soltou sua arma de fogo porque o acusado MÁRCIO falou: “ou morre todo mundo ou ela morre primeiro” (sic), haja vista que o outro bandido já estava com a Sizele de refém. Ato contínuo, todos adentraram no veículo, o segundo elemento foi dirigindo, com a Sizele no banco dianteiro e, juntamente com o ora apelante ficou no banco de trás, com esse último lhe apontando a arma em sua direção. Durante o percurso, foram sentido Várzea Grande-MT, para uma área rural e lá eles deixaram Sizele amarrada, inclusive disseram que haviam fugido do Presídio naquele mesmo dia.

Prosseguiu asseverando que foi juntamente com o acusado MÁRCIO até uma agência bancária sacar dinheiro, retornando para o local em que Sizele estava amarrada, ocasião em que também foi amarrado e os assaltantes tomaram rumo ignorado com a caminhonete, levando sua arma de fogo e seus pertences pessoais. Disse que após aproximadamente quinze minutos conseguiram se soltar e seguiram em direção à Rodovia. Caminharam pela via e solicitaram carona, enquanto pessoas passaram e avisaram no Posto Policial, visto que existiam barreiras policiais procurando os elementos foragidos do estabelecimento prisional. Ato contínuo, uma viatura policial apareceu e os conduziu até uma delegacia para as providências de praxe.

Continuou seu relato aduzindo que os policiais chegaram e estavam na posse das fotografias dos foragidos, ocasião em que identificou o ora acusado MÁRCIO como um dos assaltantes, assim como o comparsa, porém não se recorda do nome desse segundo elemento. Questionado acerca do tempo que durou a empreitada criminosa, Wander foi categórico em afirmar que juntamente com a vítima Sizele ficaram em poder dos assaltantes por aproximadamente duas horas, ressaltando que tudo que foi subtraído [caminhonete, arma de fogo e demais objetos pessoais] não foi recuperado.

Por fim, com relação ao reconhecimento efetuado na delegacia, a vítima confirmou a sua ocorrência e logrou apontar o ora apelante como um dos executores do roubo e extorsão. Nas exatas palavras da vítima, in verbis: [...]

Na mesma toada, a vítima Sizele Tartari declarou em juízo que os assaltantes atravessaram a avenida e os abordaram por trás, quando estava saindo do imóvel com o ofendido Wander, o qual estava armado e até disse aos assaltantes para levá-lo e que a deixassem, pois estava com arma apontada em sua cabeça; oportunidade em que os bandidos se apossaram da arma do Wander.

Asseverou que todos entraram no veículo e, durante o trajeto, percebeu pela ligação efetuada pelos assaltantes, que eles estavam procurando alguém específico, perguntaram se Wander era da “Federal”, inclusive sustentaram que não eram sequestradores e sim ladrões de caixa forte e falavam para cooperarem, que assim não iria acontecer nada ruim. A declarante continuou os relatos, aduzindo que foram para a cidade de Várzea Grande-MT, local em que a deixaram amarrada perto de uma porteira, no meio do mato, enquanto Wander saiu com um dos assaltantes para sacar dinheiro. Após, retornou com o ofendido Wander e esse também foi amarrado. Ao final, esclareceu que conseguiram se desamarrar, seguiram até a Rodovia dos Imigrantes e foram resgatados por policiais, destacando que não recuperou a res furtiva, consistente na bolsa, celular, joias, documentos. [Relatório de Mídias, ID 136369722].

O apelante, por sua vez, negou a prática delitiva, aduzindo que na data do fato estava segregado, sustentando assim sua inocência.

Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, desde que corroborada pelas demais provas, assume relevância probante diferenciada e deve inclusive prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. Sobre o tema, transcrevo os seguintes precedentes: [...]

In casu, consigne-se que o reconhecimento extrajudicial da vítima Wander Bosco, além de ratificado por ela em juízo, apresenta-se corroborado por outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente os depoimentos prestados pelas vítimas, perante a autoridade judiciária, mormente do ofendido Wander, que foi categórico em afirmar que reconheceu o ora recorrente na fase policial, acrescentando que ficou na mira dos assaltantes por tempo
considerável, aproximadamente duas horas.

Com relação à versão do acusado, este em juízo, negou a autoria, sustentando que não participou do roubo e que na data do fato citado na denúncia (15/04/2004) encontrava-se segregado; e mesmo lhe apresentado durante a audiência de instrução e julgamento o possível erro material com relação a data do delito, ocorrido em 15/05/2004, informou ainda que empreendeu fuga da cadeia no mês de maio daquele ano, no dia 11 ou 15, ressaltando a impossibilidade de praticar o crime no mesmo dia do subterfúgio.

Em que pese a natureza jurídica híbrida do interrogatório, o qual detém conotações tanto de meio de defesa quanto de meio de prova, é certo que, para que faça jus ao valor probante, o relato do acusado, assim como sói ser com as demais provas dos autos, deve ser analisado de maneira concatenada com os outros elementos angariados ao caderno processual.

A negativa de autoria apresenta-se isolada nos autos, na medida em que alega que empreendeu fuga da penitenciária e seria impossível praticar crimes nessa mesma data, o réu deixou de arrolar testemunhas para serem ouvidos em juízo e corroborarem a sua narrativa.

Além disso, a versão do recorrente, além de oposta ao relato das vítimas –, apresenta-se inconsistente e divorciada dos outros elementos probantes a respaldar assim, a pretendida absolvição por falta de provas. E como bem ressaltou o i. magistrado sentenciante, “Outrossim, consta dos autos informes de que o acusado teria empreendido fuga do sistema prisional justamente em 15/maio/2004, conforme documentação juntada à fl. 190 do ID. 64393617, em que consta que o mesmo se evadiu por volta das 16:05 horas do dia 15/05/2004 e somente foi recapturado em 12/06/2004. Ademais, apenas a título argumentativo, menciona-se que é de conhecimento comezinho que as declarações das vítimas se revestem de especial importância, servindo como elemento contundente de prova, diante da relevância da palavra da ofendida em crimes patrimoniais.” (sic. ID 136369726, pág. 10).

Diante desse cenário probatório, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas em ambas as etapas da persecução criminal, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155, caput, do Código de Processo Penal, são suficientes para atestar, além de qualquer dúvida razoável, a autoria do apelante MÁRCIO LEMES DE LIMA pelos crimes de roubos majorados e extorsão qualificada que lhe são imputados, com todas as elementares inerentes aos tipos penais, a inviabilizar o acolhimento dos pleitos absolutórios. [...]”
–
Acordão, ID 185943184).

E, uma vez pormenorizados todos os
motivos que levaram às conclusões constantes do v. acórdão, de rigor destacar a desnecessidade do julgador esmiuçar cada um dos dispositivos legais que o embargante entende como supostamente violados, mediante reprodução no julgado.

Nesse diapasão:

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO QUE REALIZOU JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGANTE DEFENDE QUE O ACÓRDÃO FOI OMISSO EM RAZÃO DE NÃO TER APRECIADO A TESE DE REFORMATIO IN PEJUS. VÍCIO INEXISTENTE. TESE ALEGADA APENAS NO EMBARGOS. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO QUE NÃO MERECE REFORMA OU INTEGRAÇÃO. CONHECIMENTO E REJEIÇÃO. I - Não há falar em omissão a ser sanada no acórdão embargado, pois toda a argumentação expendida no apelo foi exaustivamente examinada pela Corte, conforme se percebe da leitura do inteiro teor do voto condutor. II - Não há que se falar em violação do artigo 619 do Código de Processo Penal na hipótese em que esta Câmara Criminal utilizou fundamentação suficiente para solucionar o caso, sem incorrer em qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
III - Se a controvérsia suscitada pelo recorrente é endereçada na decisão, não se exige que, além disso, para fins de prequestionamento, cada dispositivo e termo empregado no recurso seja reproduzido no julgado.
IV - O inconformismo, que tem por objetivo a reforma da decisão, não prospera se inocorrentes os vícios que autorizam a revisão em sede de embargos de declaração, devendo ser ventilado no recurso apropriado. V - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados...”
(TJ-AL - ED: 07087237420168020001 AL 0708723-74.2016.8.02.0001, Relator: Des. Sebastião Costa Filho, Data de Julgamento: 31/07/2019, Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/07/2019). Destaquei.

Mesmo porque, não houve efetiva violação a quaisquer dos dispositivos invocados, porquanto a condenação encontrou substrato nos fartos e seguros e
lementos probatórios amealhados ao feito, onde se verificou a efetiva ocorrência dos crimes de
roubos majorados e extorsão qualificada
.

Logo, inarredável concluir que
inexistem quaisquer

obscuridades,

omissões e contradições no julgado
e tudo está a indicar que
as matérias aventadas nos presentes embargos declaratórios configuram irresignação contra o próprio teor do v. acórdão
embargado, a qual deve ser enfrentada por meio da via recursal adequada, pois,
os embargos de declaração não se prestam a corrigir eventual
error in judicando
que o sentenciado entenda existir na decisão colegiada.

Ou seja, resta evidente que o v. acórdão vergastado não se mostra viciado, mas apenas avesso aos interesses do embargante, isso significando dizer que almeja, em verdade, a reanálise das matérias já enfrentadas quando do julgamento do apelo retrocitado, constituindo, assim, pretensão não condizente com a via eleita, pois não é despiciendo reiterar que toda a matéria questionada nestes embargos foi debatida e analisada por esta Terceira Câmara Criminal de forma objetiva e devidamente fundamentada.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
MÁRCIO LEMES DE LIMA
em face do v. acórdão prolatado nos autos do recurso de apelação criminal n.º 0008204-85.2004.8.11.0042

e, por não restar evidenciada qualquer falha a ser sanada, bem assim por serem inadequados à almejada reapreciação de matéria já decidida,
DESPROVEJO

os aclaratórios, nos termos da motivação
supra
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023